Tribunal: STF
Processo: AI 750710
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria Criminal. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. Falta de Prequestionamento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Reapreciação de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 




1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que a parte deve impugnar na petição de agravo regimental todos os fundamentos da decisão agravada. 




2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 




3. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 




4. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, entre outros, se dependente do exame de norma infraconstitucional, pode configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal e, por isso, não abre passagem ao recurso extraordinário. 




5. Não é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 




6. Agravo regimental não provido.